Tribunal: TJPA
Processo: 0811454-40.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811454-40.2024.8.14.0000

PACIENTE: JOSE FERREIRA COSTA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIO MARIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
PARA TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 34, DA LEI DE Nº 3.688/1941 – DIREÇÃO PERIGOSA – LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE – REVOGAÇÃO TÁCITA – CONDUTA DISCIPLINADA PELO ART. 311, DA LEI DE Nº 9.503/1997, CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO – DENÚNCIA CARENTE DE JUSTA CAUSA – ORDEM CONCEDIDA.

1.

Segundo consolidada jurisprudência do c. STJ, o trancamento da persecução penal ou de inquérito policial, em sede de
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admitida quando demonstrado, sem a necessidade de exame do conjunto fático-probatório, a atipicidade da conduta, a ocorrência de causa extintiva da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes da autoria ou prova da materialidade.

2.

A denúncia apresentada pelo Órgão Ministerial e recebida pelo juízo descreve fato criminoso previsto no art. 34, da Lei de nº 3.688/1941, dispositivo legal revogado tacitamente com a entrada em vigor da Lei de nº 9.503/97, art. 311, o que compromete o disposto no art. 41, do Código de Processo Penal.

3.

Ordem conhecida e concedida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e conceder a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos oito dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancamento de ação penal, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. José Maurício Ribeiro Barreto Santos, em favor do nacional JOSÉ FERREIRA COSTA, contra ato do Douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA, indicado como autoridade coatora.

Narra o impetrante que o paciente, ao dirigir veículo automotor com riscos a terceiros, foi denunciado como incurso no delito capitulado no art. 34, da Lei de nº 3.688/1941, autos do processo crime de nº 0800831-38.2022.8.14.0047.

Alega que a conduta não se amolda à sanção punitiva, eis que o art. 34, da Lei de n° 3.688/1941, foi revogado tacitamente pelo disposto no art. 311, da Lei de n° 9.503/1997, do Código de Trânsito Brasileiro, o que torna a denúncia apresentada pelo Ministério Público carente de justa causa.

Requer a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja trancada a ação penal. Juntou documentos.

Em razão de meu afastamento funcional, foi indeferida a medida liminar, Id 20691750, requisitando-se informações que foram prestadas na Id 20760468, constando manifestação do Ministério Público pela concessão da ordem na Id 21225104.

É o r
elatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, para trancar ação penal, impetrado em favor do nacional JOSÉ FERREIRA COSTA, acusado de dirigir veículo automotor com riscos a terceiros, sustentando a tese de ser carente de justa causa a denúncia formulado pelo Ministério Público, eis que ancorada em dispositivo legal, art. 34, da Lei de nº 3.688/1941, que alega revogado.

Aassim, a impetração se volta contra a denúncia formulada pelo Ministério Público, que, segundo consta, mostra-se carente de justa causa por imputar ao paciente o cometimento de delito previsto no art. 34, da Lei de nº 3.688/1941, o que alega ter sido revogado tacitamente.

De fato, consta da denúncia oferecida pelo Ministério Público, Id 20674697, que:

“Ante o exposto, o Ministério Público do Estado do Pará, por seu Promotor de Justiça que este subscreve, oferece a presente DENUNCIA em desfavor de JOSÉ FERREIRA COSTA como incurso na sanção do art. 34 da Lei 3.688/1941”. <sic>

Nesse sentido, há que se reconhecer que a denúncia é carente de justa causa, em razão de se basear no artigo 34, da Lei das Contravenções Penais (Lei de nº 3.688/1941), que foi derrogado com a edição do Código de Trânsito Brasileiro, conforme firme jurisprudência do c. STJ:

“PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ART. 34 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS. DERROGAÇÃO PELO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 311 DO CTB. ATIPICIDADE NÃO EVIDENCIADA. CONDENAÇÃO PELO ART. 112 DO CP MANTIDA.

1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.

2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o art. 34 da Lei de Contravenções Penais foi derrogado pelo disposto no art. 311 do Código de Trânsito Brasileiro, "tendo em vista que Código de Trânsito Brasileiro regulou inteiramente a matéria referente à condução de veículo automotor nas vias terrestres do território nacional, não mais havendo espaço para aplicação de qualquer outra sanção penal além das previstas no aludido Código" (RESP n. 1633335/SP, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJ de 28/11/2016).

3. No caos, consta da sentença que o paciente trafegou em alta velocidade, realizando manobras e ultrapassagens perigosas, além de manobras de ziguezague, tendo quase provocado colisão com o veículo de uma das testemunhas, em via de grande movimentação, o que caracteriza a prática do delito previsto no retro citado dispositivo de lei.

4. A conduta do réu sujeitou a risco concreto a higidez física dos dois passageiros do veículo da testemunha, que restou ultrapassado a 150 km/h, tendo sido obrigado a realizar manobra para evitar uma grave colisão, o que não se confunde com a prática de "racha", sendo descabido falar em bis in idem na condenação pelos crimes do art. 132 do CP e 308 do CTB. Se as instâncias ordinárias reconheceram que as condutas descritas na peça acusatória se subsumem aos tipos penais previstos no art. 308 do CTB e do art. 132 do CP, para infirmar tal conclusão seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, providência que não se coaduna com a via do writ.

5. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, tão somente para afastar a condenação pela contravenção penal do art. 34 do Decreto-lei n. 3.688/1941, ficando mantido, no mais, o teor do decreto condenatório. (HC n. 581.283/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/6/2020, DJe de 15/6/2020)”. No mesmo sentido HC n. 849.120, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 08/09/2023.

Pelo exposto, acompanhando parecer da d. Procuradoria de Justiça, conheço e concedo a ordem para trancar a ação penal de nº 0800831-38.2022.8.14.0047.

É o voto.

Belém, 15/10/2024